Tribunal: TJDFT
Processo: 0724240-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE RELATIVA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. CURATELA. MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES. ATOS DE NATUREZA PATRIMONIAL, NEGOCIAL E PESSOAL. PODERES DE REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. TOMADA DE DECISÃO APOIADA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A curatela, como medida excepcional, é aplicada tão somente àqueles que não podem exprimir a sua vontade a ponto de entender exatamente o contexto em que essa vontade está sendo expressada, não sendo aplicável indiscriminadamente a todos os casos de pessoas com déficit cognitivo e mental, ou seja, é preciso que a manifestação de vontade esteja muito comprometida.
2. Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna (artigo 723, do Código de Processo Civil). Caso em que ficou constatado que o curatelado não possui a mínima compreensão de seus atos, estando, inclusive, impossibilitado de nomear duas pessoas idôneas para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil. Por carecer de proteção mais específica e abrangente, proporcional às suas necessidades, a interdição plena, com poderes de representação ao curador definitivo, sobressai como medida mais adequada à hipótese.
3. Recurso conhecido e provido.